Tribunal: TJMT
Processo: 1032322-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032322-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SIDNEY PINTO DE MELLO - CPF: 669.115.919-53 (AGRAVANTE), MARA VIOLIN DE MELLO - CPF: 037.810.239-74 (AGRAVANTE), EDSON PINTO DE MELLO - CPF: 669.115.089-91 (AGRAVANTE), VERA LUCIA GALLO DE MELLO - CPF: 614.594.029-87 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGO GALLO DE MELLO - CPF: 089.692.479-39 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 064.020.619-05 (AGRAVANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CPR – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA SAFRA EM DECORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO OPORTUNIZADA À PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REFERIDA PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatando que a parte traz de forma clara a insurgência em seu recurso, apontando os pontos pelos quais de sua irresignação à sentença recorrida, equivocado se faz a alegação de ausência de dialeticidade.

Não sendo oportunizado a parte a produção de prova técnica apta a comprovar os fatos alegados em sua inicial, aos quais implicam frontalmente a análise do caso, imperioso se faz o reconhecimento do cerceamento de defesa com a anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo singular para realizado da prova postulada.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1032322-39.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIDNEY PINTO DE MELLO E OUTROS –
Id-252141654, contra decisão proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
n.º 1007121-36.2024.8.11.0003, proposta em face de
RURAL BRASIL S.A.,
concluiu
por julgar improcedente a presente impugnação de crédito, determinando que os créditos da impugnada, decorrentes de CPR, continuem excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial.

Custas pela parte impugnante; bem como honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico perseguido (valor do crédito que se pretendia incluir na recuperação judicial).

Alegam que os créditos decorrentes da CPR’s 817/2022 e 12/2023, devem se sujeitar à submissão do processo recuperacional.

Afirmam que
arguir que a CPR física não se submete aos efeitos recuperacionais, consoante ao que dispõe o art. 11 da Lei 8.929/94, impede que os Recuperandos possam comprovar a exceção constante da parte final do dispositivo legal supracitado, pois inexistem dúvidas de que houve a quebra da safra, de modo a se enquadrar o direito de crédito detido pelo Agravado, na previsão do art. 11 da Lei nº 8.929/94.

Ressaltam que ocorrendo caso fortuito ou força maior, como no caso dos presentes autos, os créditos oriundos de CPRs com liquidação física de tornam concursais por previsão legal, devendo ser enquadrados na Classe III (quirografários). Todavia, indispensável a realização de perícia por profissional habilitado, caso em que haverá a análise acerca dos fatores que influenciaram na quebra da safra.

Ocorre que, nos autos de origem, não houve a intimação das partes para especificarem as provas que desejavam produzir para a comprovação do direito alegado, dentro disso resta evidenciado a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Outrossim, o pedido de conversão da execução por coisa incerta em quantia certa demonstra a renúncia do credor à garantia (penhor dos grãos de milho) para buscar a satisfação do seu crédito por meio de todo o patrimônio do devedor, equiparando-se, na recuperação judicial, aos demais credores quirografários, pois a substituição voluntária da garantia leva a sua extinção.

Ressaltam que não é razoável reconhecer à credora dupla garantia, valorando sua conduta contraditória, de modo a assegurar a possibilidade de Execução por Quantia Certa sem prejuízo à garantia outrora constituída, violando os princípios da boa-fé e probidade previstos no art. 422 do Código Civil.

Por último se insurgem quanto à impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por critério diverso ao valor da causa.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de acolher a preliminar arguida de cerceamento de defesa. No mérito, pugnam também pela reforma da sentença para o fim de determinar a inclusão do crédito postulado pela Agravada a sujeição ao processo recuperacional.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-

255303684.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo provimento parcial do Recurso, tão somente para que seja reconhecida a necessidade de realização de perícia para apurar eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior – Id-

264506789.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Pugna a Agravada, pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.[...] (Apud Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 1.659)
. Negritamos

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No entanto, na hipótese, ao examinar as razões recursais, é possível extrair de seu conteúdo os fundamentos de fato e de direito pelos quais o Apelante entende que a sentença deve ser modificada.

Em razão disso
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO,
concluiu
por julgar improcedente a presente impugnação de crédito, determinando que os créditos da impugnada, decorrentes de CPR, continuem excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial.

Custas pela parte impugnante; bem como honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico perseguido (valor do crédito que se pretendia incluir na recuperação judicial).

O recurso merece provimento, senão vejamos:

Ao que se vislumbra da legislação de regência, os créditos e as garantias vinculados às cédulas de crédito rural com liquidação física, na hipótese de antecipação do preço, a princípio, não se sujeitam à recuperação judicial, excetuando-se, conforme o disposto trazido pela regra do art. 11 da Lei n. 8.929/94, quando houver a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que obsta a entrega parcial ou total do produto, desde que devidamente comprovados,
verbis:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR
com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro,
salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Em que pese os Recorrentes afirmarem que houve quebra da safra, não há provas, estreme de dúvidas, apontando o percentual exato da perda e/ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Referida situação somente pode ser comprovada por meio de realização de perícia técnica para a constatação ou não de caso fortuito e força maior de modo a incidir a parte final da regra do art. 11 da Lei 8.929/94, para que possa o crédito se submeter à exceção do disposto legal, a fim de ser incluída no processo de recuperação judicial.

Para tanto,
indispensável à realização de perícia por profissional habilitado, caso em que haverá a análise acerca dos fatores que influenciaram na quebra da safra.

Em que pese tenha os Agravantes alegado a quebra da safra em razão de caso fortuito ou força maior, extrai-se dos autos ausência de análise quanto à possibilidade de comprovação quanto a esse ponto, situação essas que se da ensejo ao cerceamento de defesa alegado pela parte Agravante, haja vista que
a aplicação correta da legislação de regência resta prejudicada, especialmente, se não houver a perícia requerida para tal fim.

Logo, tendo a parte arguido como principal fundamento a quebra da safra decorrente de caso fortuito ou força maior, deve o magistrado possibilitar à parte a produção de prova sobre o que alega, prova essa a ser realizada por meio de perícia técnica, a fim de verificar a veracidade dos fatos.

Desse modo, no meu sentir, em não sendo considerada a possibilidade da realização da prova pericial, a parte Agravante não teve a oportunidade de comprovar, por meio de elementos técnicos, a alegação de quebra de safra que, potencialmente, poderia alterar a conclusão sobre a inclusão ou não do crédito da agravada na recuperação judicial dos agravantes.

Em razão disso o reconhecimento do cerceamento de defesa se torna imperativo.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
DOU PROVIMENTO
ao recurso
afim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que se possa facultar a parte a produção de prova pericial para apuração de eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025